Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS E ARQUIVOU INQUÉRITO POLICIAL (CRIME DE VIOÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER). PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E DE DESARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE À VÍTIMA. PRAZO ESTABELECIDO CONDIZENTE COM O CASO EM ANÁLISE. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em concreto, houve por bem, após o arquivamento do inquérito, deferir a prorrogação da medida protetiva de urgência somente por mais 30 (trinta) dias, o que merece ser mantido, pois não evidenciado elemento concreto ou fato novo que permita identificar situação de risco iminente para a adolescente.
2. Não caracterizada elementar do tipo penal previsto no artigo 147-B do Código Penal, como o dolo do agente em praticar violência psicológica contra a mulher, correta a decisão de primeiro grau que, com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, arquivou o inquérito policial por ausência de justa causa para o exercício de uma ação penal.
2.1 Sabe-se que, pelo princípio da intervenção mínima do Direito Penal, o Estado só pode intervir quando os demais ramos do direito não puderem proteger determinado bem jurídico, de modo que, ao que tudo indica, o caso concreto ostenta contornos de contenda familiar envolvendo adolescente que se encontra em inegável estado de sofrimento emocional.
2.2 Tendo o Ministério Público requerido o arquivamento do inquérito, com o assentimento do Juízo monocrático, e tendo a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestado pela ausência de justa causa para o oferecimento de ação penal, a manutenção do arquivamento do inquérito é medida que se impõe.
3. Reclamação Criminal julgada improcedente.